Tribunal: STF
Processo: AI 121969
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
ATUALIZAÇÃO DE CALCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO.
SÚMULA 121. - NÃO HÁ PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO, AINDA QUANDO SE
TRATE DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
- NO TOCANTE AO DISSIDIO COM A SÚMULA, ELE NÃO OCORRE, UMA VEZ QUE
ESTA NÃO E NORMA JURÍDICA, MAS REPRESENTA A CRISTALIZAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, E SEU ALCANCE SE AFERE DAS DECISÕES TOMADAS
NOS PRECEDENTES EM QUE ELA SE BASEIA. A SÚMULA LA E MERO INSTRUMENTO
DE TRABALHO QUE SIMPLIFICA O JULGAMENTO, UMA VEZ QUE, COM SUA
REFERENCIA, O JULGADO NÃO PRECISA DE REPETIR OS FUNDAMENTOS QUE
DERAM MARGEM A TESE ENUNCIADA, E ISSO PORQUE AS PARTES LITIGANTES,
PARA SABEREM QUAIS SEJAM ELES, DISPOEM DOS ACORDAOS QUE DERAM MARGEM
A ELA, E ONDE SE ENCONTRAM TAIS FUNDAMENTOS. POR ISSO, A SÚMULA NÃO
SE ESTENDE A QUESTÕES - COMO A PRESENTE, QUE DIZ RESPEITO A NATUREZA
DA CORREÇÃO MONETÁRIA - QUE NÃO FORAM ABSOLUTAMENTE VERSADAS  NOS
ARESTOS QUE DERAM ORIGEM A ELA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.